Tribunal: TJES
Processo: 5001219-56.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001219-56.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS PAULINO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001219-56.2022.8.08.0013

APTE
:

BANCO PAN S.A.

APDO
:
LUIZ CARLOS PAULINO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes, com determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de condenação do acionado ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a validade do contrato apresentado pelo banco e a responsabilidade pelos descontos realizados;
(ii) definir se é cabível a devolução dos valores de forma dobrada;
(iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado;
(iv) avaliar a adequação do percentual de honorários advocatícios arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se às instituições financeiras o regime da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), cabendo ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, ônus do qual o banco apelante não se desincumbiu.

A ausência de assinatura do contrato e de depósito do valor correspondente na conta do consumidor confirma a inexistência da contratação e configura conduta contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a restituição em dobro nos termos da tese firmada no EAREsp 600.663/RS (STJ, Corte Especial).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário sem anuência do titular configuram violação à dignidade da pessoa humana e afetam a subsistência do consumidor, caracterizando dano moral in re ipsa. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) encontra-se abaixo dos parâmetros usualmente fixados por esta Corte, não havendo razão, diante das peculiaridades dos autos, de seu caráter punitivo e pedagógio, para sua minoração.

O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios está em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço, sendo adequada sua majoração para 17% em razão do não provimento do recurso, conforme §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Majoração dos honorários recursais para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos realizados sem comprovação da contratação válida, nos termos do art. 14 do CDC e art. 429, II, do CPC.

A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente é devida quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

Descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, ensejando reparação pecuniária.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível a majoração por força do §11, em caso de não provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apel. Cív. nº 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 18.10.2024; TJES, Apel. Cív. nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, Apel. Cív. nº 0000557-67.2021.8.08.0061, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001219-56.2022.8.08.0013

APTE
:

BANCO PAN S.A.

APDO
:
LUIZ CARLOS PAULINO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
apelação cível
interpost
a

pelo
BANCO PAN S.A.
, uma vez que irresignado com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz da
1ª
Vara da Comarca de
Castelo
– ES, que nos autos da
a
ção
declaratória
ajuizada
por
LUIZ CARLOS PAULINO
,

foram acolhidos em parte os pedidos formulados e declarada a
inexistência da relação jurídica entre as partes; além da condenação de d
evolução em dobro
dos valores descontados indevidamente;
i
ndenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00
e fixação de
juros conforme a Súmula 362/STJ
e
fixação de
honorários advocatícios
no patamar de
15%

sobre o valor da condenação
(art. 85, §2º, CPC).

D
o contexto da lide extrai-se que o demandante
sofreu descontos em seu benefício previdenciário sem que tenha contratado empréstimo consignado
.

Apesar da
apresentação do contrato, constatou o magistrado apenas a presença da
impressão digital
do suposto contratante, sem assinatura ou reconhecimento de firma por instrumento público que o equivalesse.

Deste modo, obteve o demandante a declaração de
nulidade do negócio jurídico,
o que refletiu
na condenação do Banco acionado à devolução de valores indevidamente descontados
e na obrigação de
indenizar
o demandante
a título de da
n
os morais.

Em suas razões, aduz o apelante que o contrato é válido por ter preenchido seus requisitos legais e consubstanciado em boa-fé
entre as partes
; que inexistiu má-fé nas cobranças efetuadas, motivo de devolução de forma simples; que não ocorreu dano moral na situação narrada e requer a compensação de valores, além de minoração dos honorários, que devem ser fixados por equidade considerando a simplicidade da demanda.

De início, q
uanto ao empréstimo efetivado, deve-se considerar
a responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
cabendo-lhe
a prova de

autenticidade
do
negócio jurídico
supostamente entabulado
, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Nesse sentido, sendo notoriamente comum a prática de fraudes
envolvendo
empréstimo
s
consignado
s
em benefícios previdenciários
,
exige-se a comprovação
da validação e aceite
do
contrato
para que se atribua a responsabilidade por seu pagamento,
ônus do qual não se desincumbiu a parte acionada
.

Acresça-se que o depósito na conta do autor, do valor supostamente solicitado, não foi trazido aos autos, não sendo suficiente a apresentação de documentos pessoais do demandante e a sua digital no documento alegadamente pactuado, como demonstrativos de que tenha efetivado o negócio jurídico.

O autor traz em sua narrativa ser pessoa analfabeta, lavrador rural e pensionista em razão do falecimento de sua esposa e teve ciência dos descontos ao tentar realizar um financiamento bancário para troca de seu veículo, o que foi obstado por ausência de margem consignável em seus ativos, dentre os motivos, o empréstimo não contratado, mas incluído em seus descontos.

N
esse passo,
de rigor o acolhimento do pedido de declaração de nulidade da pactuação, com referente devolução de valores, sem compensação, por não ter havido prova de que foram disponibilizados ao demandante.

Quanto à devolução em dobro, a

Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].
(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Deste modo, os descontos realizados após o termo inicial indicado na modulação de efeitos destacada, devem ocorrer em dobro e, de forma simples, os eventualmente ocorridos antes de sua publicação.

Quanto ao dano moral, entende que caracteriza-se comente o mero dissabor.

Ora, o demandante, desconhecedor da situação que lhe gerava prejuízos de ordem material, teve conhecimento do infortúnio somente ao tentar contratar um financiamento para troca de seu veículo, informação trazida por terceiro e que expõe sua honra em relação à quitação de seus compromissos pessoais, o que trespassa, certamente, o mero dissabor.

Por fim,
quanto ao seu
valor,
indicado pelo Juízo em três mil reais,
não se deve descuidar da capacidade econômica d
o
apelante em contrapartida à d
o
apelad
o
, díspares substancialmente, de modo que atribuir à indenização valor menor do que o indicado pelo juízo representaria
a ineficácia da medida, tomada para readequar a conduta da instituição financeira em casos como o examinado.

Também não se revela o enriquecimento ilícito da parte credora da condenação.

Em casos como o ora examinado, esta Corte de Justiça, considerando os parâmetros de fixação da indenização referente, indica valores até superiores àquele indicado pelo juízo, não se revelando, pelas alegações contidas no apelo, motivo suficiente para que seja redimensionado.

[...
]
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em
R$ 5.000,00
é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
(Data: 18/Oct/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0020672-61.2019.8.08.0035 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários
)

[...]
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (Data: 14/Nov/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000356-53.2022.8.08.0061 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado
)

[...] O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico. O valor de
R$ 5.000,00
, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (Data: 25/Nov/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000557-67.2021.8.08.0061 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral)

Sendo assim, não se verifica fundamento nas argumentações para que seja promovida a modificação da sentença combatida.

Em relação aos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação,
percebe-se que
seu
arbitramento ocorreu em observância aos parâmetros estipulados no artigo 85, §2º, do CPC, de modo a inexistir razões para a sua
modificação
.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2%, totalizando em 17% (dezessete por cento) a incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...] II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.